Tribunal: TJDFT
Processo: 0032837-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032837-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, GERMANO ROBERTO KNOLSEISEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. JUNTADA. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO DO APELO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO 1. Não deve ser o apelo julgado deserto se verificada a existência de mero erro material na apresentação do comprovante de pagamento do preparo, que efetivamente foi realizado. 2. O ex-empregador, responsável pelo eventual aporte financeiro da quota patronal do trabalhador junto à empresa de previdência complementar, tem legitimidade passiva para a ação de revisão de benefício previdenciário complementar. 3. Não há coisa julgada quando a nova demanda se baseia em pedido ou causa de pedir distintos de outra ação já transitada em julgado (CPC/73 301 §§ 2o 3o). 4. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não vedar as pretensões deduzidas na inicial (CPC/73). 5. As hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas no art. 202 do CC. 6. A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito (Súmulas 291 e 427 do STJ). 7. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. Por ser prova destinada ao recálculo do benefício, à apuração das diferenças devidas a autora e de eventual aporte a ser realizado pelas partes, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou cassação da sentença. 9. É devida a preservação do salário de participação do associado quando houver perda parcial de sua remuneração mensal, conforme art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1. 10.Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (CC 405 e CPC/73 219). 11. Rejeitaram-se as preliminares, deu-se parcial provimento aos apelos da 1a ré e do autor e negou-se provimento ao apelo do 2o réu. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; f) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028